Tribunal: STF
Processo: Rcl 56647
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Sapucaia do Sul/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do TST-AIRR- 0020387-02.2020.5.04.0292, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    “[...] 2. Seja julgada a procedência da presente Reclamação Constitucional, para garantir a autoridade do acórdão em repercussão geral RExt 760.931/DF, para que seja cassado o acórdão dos autos nº 0020387-02.2020.5.04.0292, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III, do RISTF.” (pág. 11 da inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    No caso, conforme relatado, o reclamante afirma que o ato impugnado violou as teses fixadas nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 de Repercussão Geral e da ADC 16/DF.



    Pois bem. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



     



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    Na espécie, observo que o ato impugnado é o acórdão do TST que negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, assim ementado:



     “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 896, § 7º, DA CLT E SÚMULA 333 DO TST. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DO RELATOR. Não merece reparos a decisão monocrática por meio da qual foi denegado seguimento ao agravo de instrumento. Agravo a que se nega provimento. ” (pág. 1 do documento eletrônico 14, grifos no original).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão, in verbis: 



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA 



    Mediante decisão monocrática (fls. 238/248), foi denegado seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo segundo reclamado, sob a seguinte fundamentação: 



    […]



    Atendendo ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, a parte transcreveu, no recurso de revista, o seguinte trecho do acórdão regional: 



    ‘[...]



    Neste particular, diga-se, o Juízo pondera que o atraso no pagamento no prazo legal é prática reiterada do reclamado em relação a diversas empresas prestadoras de serviços, situação que evidencia o descaso com o cumprimento das obrigações relativas ao pagamento dos empregados por elas contratados. A decisão cita, ainda, a seguinte situação que ampara as conclusões alcançadas pelo Juízo, quanto à responsabilidade subsidiária (ID.3e9c304 - Pág. 1-2): [...] E exemplo fácil disso foi o ocorrido nos autos da ação de consignação no. 0020637-69.2019.5.04.0292, em que o MUNICÍPIO ajuizou a demanda em 14.11.2019, demonstrando que retinha o montante de R$ 259.472,62 (duzentos e cinqüenta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos) da LAZARI, sendo o valor de R$ R$144.413,98 pendente desde julho de 2019. E, mais, ajuizou a ação de consignação quatro meses após o vencimento do débito e sequer colocou os valores à disposição do Juízo para adotar alguma providência no sentido de determinar o pagamento dos funcionários. [...] A ação de consignação do Município se justificaria se tivesse sido adotada de imediato à comprovação das possíveis irregularidades da LAZARI, mas não depois de quatro meses e sequer colocando os valores à disposição do Juízo, o que somente ocorreu em 29.11.2019 por determinação do Juízo (ID. c8da2f5 - Pág. 2), após a audiência realizada em 27.11.2019.[...] Assim, entendo que, não sendo a fiscalização da execução do contrato restrita ao seu objeto, é necessário efetivo acompanhamento em sua integralidade, incluindo os procedimentos adotados em relação aos direitos trabalhistas daqueles que o ente público se beneficiou da mão de obra, o que não se verifica no caso. Inexiste, assim, justificativa para isentá- lo da responsabilidade subsidiária. [...]’.



    Em interpretação sistemática dos arts. 58, III, 67 e 71 da Lei nº 8.666/1993, é possível inferir a responsabilidade subjetiva e subsidiária do ente da Administração Pública Direta ou Indireta, quando caracterizadas ação ou omissão culposa na fiscalização e a ausência de adoção de medidas preventivas ou sancionatórias ao inadimplemento de obrigações trabalhistas por parte de empresas prestadoras de serviços contratadas. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16-DF, em 24.11.2010 (Relator Ministro Cezar Peluso, in DJe 9.9.2011), ao passo em que concluiu pela higidez do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, entendeu necessária, para o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública, a efetiva demonstração de culpa, em adoção à teoria da responsabilidade subjetiva extracontratual. Concluiu inaplicável, ao caso, o art. 37, § 6°, da Constituição Federal.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 14, grifos no original).



    Para melhor entendimento da controvérsia, colaciono, ainda, alguns trechos do acórdão no julgamento do recurso ordinário, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4, ao dispor sobre a responsabilidade do reclamante:



    “Nos termos da norma acima transcrita, o ente público é compelido a acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, designando um representante da Administração, especialmente escolhido para tal encargo.



    Ainda sobre esta questão, em razão de inúmeros processos em que analisada a responsabilidade da Administração Pública, noto que os contratos firmados entre os entes públicos e as empresas contratadas por meio de licitação geralmente contêm a previsão de que, para que o pagamento da prestação de serviços seja efetuado, a licitada deve entregar à licitante, mensalmente, vários documentos, tais como: recibos de salários, registros de horário, guias de recolhimento do FGTS, recibos de fornecimento de vale-transporte e vale-refeição, guias de recolhimentos dos encargos sociais, entre outros.



    De acordo com os termos dos próprios contratos firmados, também há a obrigação de a Administração Pública fiscalizar o cumprimento dos deveres trabalhistas e previdenciários das empresas licitadas, o que evidencia que é quem possui mais aptidão para produzir a prova acerca da fiscalização, pois detém toda a documentação relativa aos contratos. Ademais, ao alegar que realizou a devida fiscalização do contrato, atrai para si o ônus da prova de suas alegações.



    No caso, ainda que o ente público alegue ter adotado medidas para fiscalizar o cumprimento do contrato firmado, não faz prova nesse sentido. E, tanto agiu com culpa in vigilando, que são devidas verbas trabalhistas na presente ação.



    Saliento que o Município não procedeu à juntada de documentação que pudesse demonstrar a efetiva fiscalização do contrato e sequer comprovou o repasse dos valores devidos à prestadora dos serviços. Neste particular, diga-se, o Juízo pondera que o atraso no pagamento no prazo legal é prática reiterada do reclamado em relação a diversas empresas prestadoras de serviços, situação que evidencia o descaso com o cumprimento das obrigações relativas ao pagamento dos empregados por elas contratados.” (site do TRT4).



    Verifica-se dos trechos transcritos acima que a Justiça do Trabalho consignou que a culpa do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços foi concretamente demonstrada, destacando-se a ausência de um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; ausência do recolhimento do FGTS; e atraso no repasse do valor mensal devido à empresa prestadora do serviço, gerando consequente atraso no pagamento dos salários dos trabalhadores.



    Assim, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista e os paradigmas indicados na exordial, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso. 



    Dessa forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 



    Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    Ressalto, ainda, que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Determino, por fim, em caso de recurso, nos termos do art. 321 do CPC/2015, a intimação do reclamante para que, no prazo de 15 dias, emende a petição inicial, indicando o endereço para a citação do beneficiário. 



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 outubro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator